Tribunal: TJMT
Processo: 1026051-53.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026051-53.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WANSLLER CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 667.014.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), WANSLLER CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 667.014.811-91 (SUSCITANTE), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES DO STJ E DO STF –
CONFLITO PROCEDENTE.

De acordo com entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF), a competência para julgar os litígios que dizem respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho em face do INSS é da Justiça Comum Estadual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
em face do
JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
, que declinou da competência nos autos da Ação Previdenciária nº 1015739-43.2019.8.11.0003.

O Juízo Suscitante alega que o Instituto Nacional do Seguro Social é uma autarquia vinculada à União, razão pela qual não pode ser processada no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Por sua vez, o Juízo Suscitado declinou da competência, sob o fundamento de que o valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela procedência do conflito (ID

75199451
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
em face do
JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
, que declinou da competência nos autos da Ação Previdenciária nº 1015739-43.2019.8.11.0003.

A ação que gerou este conflito foi proposta por Wansller Cordeiro dos Santos

em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visando a manutenção de auxílio doença com conversão em aposentadoria por invalidez.

Embora, a pretensão inicial não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, nos casos envolvendo o INSS, compete à Justiça Ordinária dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, propostas pelo segurado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos da Súmulas 15/STJ e 501/STF, respectivamente:

Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.

Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

A propósito, destaco os ditames do art. 129, II da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências:

Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

[...] II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal.

Nesse contexto, é de rigor que não cabe ao Juizado Especial julgar os litígios que dizem respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho em face da autarquia.

Não bastasse, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, no REsp 1860070, de Relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia Filho, publicado em 05.03.2020, reformou justamente um julgado proferido por este Tribunal, dando provimento ao Recurso Especial do INSS, reconhecendo a competência do TJMT para prosseguir no julgamento do feito.

Posto isso,
julgo procedente o conflito de competência,
para declarar o Juízo Suscitado competente para analisar e julgar a Ação Previdenciária nº 1015739-43.2019.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021